Tribunal: TJDFT
Processo: 0712354-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712354-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AIRTON MAIA FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em virtude do resultado do acórdão (ID 73635893), remetam-se os autos ao Relator Designado para confecção do acórdão, Exmo. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator